Tribunal: STF
Processo: Rcl 58665
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
Ementa: Embargos de Declaração no Agravo Regimental Em Reclamação. Terceirização. Contrato de Prestação de Serviços Intelectuais. ADPF nº 324/DF, ADC nº 66/DF: Inobservância. Inexistência de Omissão, Obscuridade, Contradição ou Erro Material no Acórdão Embargado. Rejeição.



      I. CASO EM EXAME 



    1. Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em agravo regimental pelo qual mantida a procedência da reclamação, ante o reconhecimento de vínculo empregatício entre as partes em desconformidade com a jurisprudência vinculante desta Corte.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. Em análise, eventual omissão, no acórdão embargado, que reconheceu o descumprimento, por parte da Justiça do Trabalho, aos paradigmas do Supremo Tribunal Federal, constantes da ADPF nº 324/DF e da ADC nº 66/DF.



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. O acórdão embargado enfrentou todas as ponderações apontadas pela embargante em sede de agravo, inclusive no que diz respeito ao eventual descabimento da reclamação como meio de impugnação de ato administrativo com suporte em contrariedade à decisão proferida em controle concentrado de constitucionalidade.



    4. Os contratos de prestação de serviços firmados entre a sociedade empresária e a reclamante foram solenemente desconsiderados pelo Fisco, o que, na prática, retirou, para o caso concreto, a validade jurídica do art. 129 da Lei nº 11.196, de 2005, e, por consequência, afrontou o que decidido por esta Corte no âmbito da ADC nº 66/DF.



    5. Ao associar o reconhecimento da suposta relação empregatícia com a verificação de que a pessoa física, isto é, o sócio da pessoa jurídica contratada, prestou serviços relacionados diretamente com a atividade fim da reclamante, a decisão reclamada também contrariou o que decidido na ADPF nº 324/DF, que assentou a validade constitucional da terceirização de qualquer atividade, inclusive da atividade-fim. 



    6. Ausência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado que, submetido ao julgamento colegiado da Segunda Turma, fundamentou, de forma clara e induvidosa, a negativa de provimento do agravo regimental.



    IV. DISPOSITIVO 



    7. Embargos de declaração rejeitados.